Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717371-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO FELLIPE DE BARROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo apelante CAIO FELLIPE DE BARROS (ID 71997176), no qual argumenta que, apesar da pendência do julgamento deste processo, o BANCO DE BRASÍLIA procedeu à notificação, para pagamento dos seguintes valores: R$ 35.169,93, R$ 31.766,06, R$ 15.585,13, por meio do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga; que o protesto é abusivo, principalmente porque se trata de relação de consumo; que o protesto tem a finalidade de coagir o consumidor a assumir dívida, cuja existência é objeto de controvérsia judicial; que existe alta probabilidade de provimento do recurso; que o seu nome poderá ser inscrito no cadastro de inadimplentes. Ao final, requer a concessão da tutela, para que seja suspensa a formalização do protesto; que o banco se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes; que o banco se abstenha de praticar qualquer outro ato de cobrança extrajudicial ou restrição ao crédito, com base nos débitos questionados nesta demanda. Subsidiariamente, requer o pagamento de dano moral em virtude da abusividade do protesto. Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência na via recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da medida. Conforme se extrai dos autos, na sentença de primeiro grau, afastou-se a tese de falha na prestação do serviço, reconhecendo-se que os valores objeto do protesto decorrem de obrigações contratuais válidas, cujos descontos haviam sido readequados por decisão anterior, no bojo dos autos do processo n. 0722813-84.2023.8.07.0007, que limitou os descontos mensais, mas não afastou a exigibilidade dos débitos remanescentes, tampouco vedou a adoção de quaisquer medidas para a sua cobrança. Ressalte-se, inclusive, que, da própria sentença proferida naqueles autos, consta de forma expressa que, “não sendo possível ao juízo redefinir as cláusulas contratuais no presente processo, a falta de ajuste quanto ao pagamento do saldo devedor autoriza a instituição financeira a promover meios judiciais e extrajudiciais de cobrança”, não havendo, portanto, vedação à formalização de protesto dos títulos representativos do débito. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos não evidenciam a existência de ilegalidade ou abusividade na conduta adotada pela instituição financeira. Por conseguinte, ainda que houvesse eventual perigo de dano, a probabilidade de provimento do recurso não resta demonstrada, esclarecendo que o pedido de dano moral será objeto de análise no recurso de apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora